Tribunal: TJPA
Processo: 0801779-07.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801779-07.2018.8.14.0051

APELANTE: LUCIA COSTA SANTOS DE ARAUJO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DÉBITOS DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO DEVIDAMENTE COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL PELO ADQUIRENTE JUNTO AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO IPVA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra decisão monocrática que determinou a exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes e da dívida ativa relacionada a débitos de IPVA e encargos tributários incidentes sobre veículo cuja venda foi comunicada ao órgão de trânsito no ano de 1999. O agravante alega que a ausência de transferência formal pelo adquirente inviabiliza a exclusão da responsabilidade tributária do alienante, invocando os arts. 123, 124 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a comunicação de venda ao órgão de trânsito é suficiente para eximir o alienante da responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA incidentes após a alienação do veículo; e
(ii) estabelecer se a ausência de transferência formal pelo adquirente impede a exclusão do nome do alienante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não abrange débitos de IPVA relativos ao período posterior à alienação do veículo, conforme dispõe a Súmula n.º 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A transferência de bens móveis ocorre pela tradição, de acordo com o art. 1.226 do Código Civil, sendo suficiente a comunicação de venda ao órgão de trânsito para afastar a responsabilidade do alienante por débitos posteriores à alienação.

No caso, a agravada comprovou que comunicou a venda do veículo ao DETRAN/PA no ano de 1999, cabendo ao adquirente adotar as medidas necessárias para a transferência formal no prazo estabelecido pelo art. 123, § 1.º, do CTB.

A manutenção do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes viola os princípios da boa-fé e da razoabilidade, considerando que a alienante não pode ser responsabilizada por eventual negligência do adquirente ou do órgão de trânsito.

A inexistência de registro da transferência formal não descaracteriza a alienação do veículo, não havendo fundamento legal para a imputação de débitos de IPVA ao antigo proprietário após a comunicação da venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange débitos de IPVA relativos ao período posterior à alienação do veículo.

A comunicação de venda ao órgão de trânsito exime o alienante de responsabilidade tributária, independentemente de a transferência formal do veículo pelo adquirente ter sido efetivada.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1.º, 124, I, e 134; CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 585.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DETRAN/PA em face de decisão monocrática que conheceu os embargos de declaração, mas negou-lhes provimento, determinando a exclusão do nome da ora agravada dos cadastros de inadimplentes e da dívida ativa relativa a débitos de IPVA e demais encargos tributários incidentes sobre veículo cuja venda foi previamente comunicada ao órgão de trânsito. O agravante, em suas razões, sustenta a legalidade de sua conduta, argumentando que a comunicação de venda, realizada pelo agravado, não foi efetivamente registrada pelo comprador/novo proprietário, o que inviabilizaria a exclusão das pendências tributárias. Afirma que a regularização da propriedade do veículo é de responsabilidade do adquirente, sendo indispensável para a transferência de titularidade.

O DETRAN/PA defende que a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes sem a comprovação inequívoca de transferência violaria normas do Código de Trânsito Brasileiro (art. 134) e os princípios que regem a administração pública. Argumenta que a decisão agravada poderá acarretar prejuízo irreversível à Fazenda Pública, visto que os tributos pendentes deixariam de ser exigidos do titular do registro, configurando impossibilidade material de cumprimento da decisão. Por fim, requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão do agravo ao colegiado para reforma da decisão proferida.

Em contrarrazões ao agravo interno, o agravado reafirma a inexistência de responsabilidade pelos débitos tributários objeto da controvérsia, ressaltando que a venda do veículo foi regularmente comunicada ao DETRAN/PA em 1999, conforme documentação anexa. Sustenta que a cobrança e manutenção do nome nos cadastros de inadimplentes afrontam o direito de propriedade e os princípios da boa-fé e da razoabilidade, já que efetivou a comunicação de venda e entrega de documentos ao órgão de trânsito a mais de 20 anos, ao passo que os trâmites legais para transferência da propriedade ou vistoria do imóvel eram de responsabilidade do adquirente ou da autarquia estadual, não tendo a agrava ingerência sobre o procedimento.

Argumenta que a responsabilidade pelos débitos é do adquirente, que não realizou os trâmites necessários para a transferência de titularidade, não podendo a negligência de terceiro acarretar ônus para o agravado. Requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão liminar proferida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisandos os autos, mantenho posicionamento de que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

A fim de reapreciar cuidadosamente a matéria controvertida entre as partes, cumpre relatar que a apelação que deu origem a este agravo interno diz respeito a transferência do veículo motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, ano modelo 1997/1997, placa JUT 6120, RENAVAM 686407440, ainda no ano de 1999, a mais de 20 anos, para efeito de não incidência da responsabilidade solidária da apelante/agravada pelo pagamento do IPVA, na qualidade proprietária anterior do veículo, por aplicação do disposto no art. 134 do CTN,
in verbis:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
”

A autarquia estadual cita que haveria violação aos arts. 123, I, e 124, I, do Código de Trânsito Brasileiro, o que inviabilizaria o cumprimento da decisão agravada, já que não foi expedido novo certificado de registro do veículo.

Entretanto, verifico que as diligências determinadas nos dispositivos supracitados são de responsabilidade do comprador do veículo, o qual, no prazo de 30 dias, deve se dirigir ao órgão de trânsito e adotar as medidas necessárias ao cumprimento do CTB.

A agravada, comprovou a venda do veículo de modo que os débitos tributários de IPVA posteriores à referida data no ano de 1999, não poderiam ser lançados em seu nome, já que o Superior Tribunal de Justiça definiu a extensão do art. 134 do CTB, consignando que a responsabilidade solidaria nele estabelecida não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor correspondente ao período posterior a sua alienação, consoante o estabelecido na Súmula n.º 585 do STJ,
in verbis:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB
,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor
,
no que se refere ao período posterior à sua alienação
.”

Digno de nota que, por se tratar o veículo de bem móvel, transfere-se por meio da tradição, não se exigindo registro para translação da propriedade, conforme art. 1.226, do Código Civil Brasileiro:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Daí porque, o cumprimento ou não das diligências legais pelo comprador junto ao órgão de trânsito em nada altera o entendimento jurisprudencial
retro
transcrito, posto que não se cogita de responsabilidade do alienante pelo IPVA após a realização da transferência da propriedade do veículo, que na espécie restou caracterizada a ocorrência ainda no ano de 1999,
com comunicação expressa ao órgão de trânsito
, ensejando a inexistência do débito tributário cobrado de IPVA e suas consequências, na forma do entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (enunciado nº 585).

No caso em apreço, houve modificação do aspecto subjetivo da regra matriz de incidência tributária: a agravada não é proprietária do móvel e comunicou a venda ao órgão de trânsito antes dos lançamentos de débitos de IPVA feitos em seu nome.

A fim de afastar quaisquer dúvidas sobre o tema, verifica-se dos registros do próprio órgão estadual de trânsito (DETRAN/PA) a existência de comunicação de venda e a existência de impedimento administrativo datado de 19.11.1999, na forma constante do ID- 2582884 - Pág. 01/02, ID-2582818 - Pág. 1, ID-2582828 - Pág. 2 e ID- 2582828 - Pág. 3.

Ademais, cabendo a terceiro adquirente realizar a transferência nos registros do DETRAN/PA, qualquer dissabor sofrido pela agravada não pode ser atribuído ao órgão de trânsito, por ausência de legitimidade passiva
ad causam
para responder por fatos de terceiros. Também não há nos autos prova de imprudência, negligência ou imperícia da autarquia.

Assim, como diligências decorrentes da presente decisão, cabe ao ente federativo e à autarquia estadual cancelar as inscrições em dívida ativa em nome da autora referentes aos débitos apontados nos itens A e B da sentença, bem como cumprir obrigação de fazer consistente na retirada do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes (item C da sentença).

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, por incidência direta da Súmula n.º 585 do STJ, mantendo a decisão recorrido, consoante os fundamentos expostos.

Mantenho também a condenação em honorários advocatícios fixados na decisão anterior, que deve ser assumida pelo apelado/ora agravante, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, no mesmo percentual fixado pelo Juízo
a quo.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/02/2025